Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714846-35.2025.8.07.0001 RECORRENTE: FABIOLA CAROLINE FURTADO BARROS CARNEIRO RECORRIDA: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da banca examinadora. Na origem, a autora alegou erro na atribuição de pontuação na fase de prova de títulos para o cargo pretendido, sustentando ter direito a pontuação superior à que lhe foi atribuída. Pleiteou a reavaliação dos títulos, sua reclassificação no certame, e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na correção da prova de títulos do concurso público, apta a justificar a intervenção judicial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais decorrentes da alegada falha administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção de provas de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral. 4. O edital do concurso estabelece de forma expressa os critérios para pontuação por experiência profissional, exigindo, de forma cumulativa, documentos específicos que a candidata não apresentou na íntegra, comprometendo a aferição objetiva das experiências alegadas. 5. A documentação apresentada, embora extensa, não demonstrou o atendimento integral das exigências do edital, sendo legítima a negativa de pontuação pela banca examinadora, que motivou sua decisão de forma compatível com os limites da legalidade administrativa. 6. A ausência de atribuição de pontos decorreu da não observância das regras editalícias pela candidata, sendo inviável sua reclassificação por via judicial sem comprovação de erro material ou ilegalidade manifesta. 7. A jurisprudência do STF e do STJ veda a intervenção judicial nos critérios técnicos adotados pelas bancas examinadoras, ressalvada hipótese de violação direta ao edital, o que não se verifica no caso. 8. Não restou demonstrado abalo concreto a direitos da personalidade que caracterize dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou frustração de expectativa, insuficientes à configuração de ilícito civil indenizável. 9. A inexistência de ato ilícito por parte da banca organizadora afasta a pretensão de reparação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar critérios técnicos de correção de provas ou atribuição de notas, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A inobservância dos critérios objetivos e cumulativos previstos no edital pelo candidato justifica a não atribuição de pontos na avaliação de títulos. 3. A frustração decorrente de desclassificação em concurso público, desacompanhada de prova de ilegalidade ou dano anormal à esfera pessoal do candidato, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 60, § 4o, III; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); STJ, RMS 51.136/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.08.2016, DJe 26.08.2016; TJDFT, Acórdão 2020754, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 1346491, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 09.06.2021. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada com fundamento na alínea “c” do autorizador constitucional, sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência jurisprudencial, limitando-se a mencionar ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF.” (REsp n. 2.216.277/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, quanto à mencionada afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não se admite, em recurso especial, a análise de matéria constitucional, por força do art. 102, inciso III, da CF.” (REsp n. 2.238.727/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H